Tribunal: CARF
Processo: 10735.720381/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720381/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.250 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Estão sujeitas à incidência do IRRF, código 3280, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de
trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho
médico com IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de prova hábeis e
idôneas, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720381/2015-09
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-70.534, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade não
reconhecendo o direito creditório em discussão,
Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório da decisão de piso que
será complementado adiante:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no 039/2018, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Nova
Iguaçu/RJ, que, após tratamento manual da Dcomp 09156.49616.050313.1.3.05-1524,
concluiu pela homologação parcial da compensação declarada.
Na Dcomp em questão, a interessada apontou com crédito R$ 50.395,46 relativo a IRRF
sobre cooperativas no código 3280 de novembro de 2010 e como débito IRRF código
0588 do ano-calendário 2012.
A autoridade que realizou a análise do crédito tributário realizou pesquisa nos sistemas
internos para verificar as retenções informadas pelas fontes pagadoras sob o código
3280, tendo identificado R$ 13.903,19, valor que foi homologado.
Ciente dessa decisão, a interessada manifesta sua inconformidade através de documento
próprio, em que alega ter efetivamente sofrido as retenções indicadas; que está sendo
penalizada em razão de erro de terceiros; que não possui meios para coibir a falta
cometida pelos seus tomadores de serviços; que não teria condições de realizar o
confronto entre os valores retidos pelas fontes pagadoras e as declarações prestadas pelo
fisco, prerrogativa de que goza o fisco. Por essas razões, pede a reforma do despacho
proferido com a homologação integral da compensação declarada.
Instruído com essa manifestação, o processo foi encaminhado à DRJ/Curitiba e
distribuído para esta relatora”.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta e os
documentos carreados aos autos, entendeu por bem julgá-la improcedente, cuja decisão restou
assim ementada:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de prova hábeis e idôneas, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF INCIDENTE
EM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS.
O Imposto de Renda Retido na Fonte decorrente das importâncias pagas ou creditadas
por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas, ou colocados à sua disposição (código de receita
3280), poderá ser por elas compensado, isoladamente, com o imposto de renda retido
por ocasião do pagamento dos rendimentos a seus cooperados. Esse direito não pode ser
invocado em face de retenções de outra natureza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, visando à reforma do
acórdão de piso na parte que lhe negou o direito ao crédito pleiteado e, para tanto, alegou:
“(...)
II - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Inicialmente, cabe destacar que nos exatos termos do artigo 151, inciso III do Código
Tributário Nacional e do 74, § 11 da Lei no 9.430/1996, a interposição de Recurso
Voluntário em face de acórdão que julga improcedente o pedido contido em
Manifestação de Inconformidade se mostra apto para a determinação de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. (...)
Além disso, tem-se que o artigo 137 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
também corroboram a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
quando o contribuinte apresenta recurso voluntário. (...)
Diante disso, não há dúvidas de que o dispositivo acima mencionado determina,
expressamente, a suspensão da exigibilidade de quaisquer cobranças em razão da
discussão do crédito tributário na esfera administrativa, sendo de plano aplicável ao
presente caso.
Isto posto, há que se reconhecer a suspensão da exigibilidade do débito objeto de
compensação, com a interposição do presente recurso, devendo-se registrar tal condição
nos sistemas eletrônicos deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de que não sejam indevidamente
aplicadas quaisquer sanções à Recorrente.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

III - SÍNTESE DOS FATOS
Na origem trata-se de despacho decisório proferido pelo Ilustre Auditor Fiscal da
Receita Federal, homologando parcialmente a compensação declarada pela Cooperativa
Recorrente na DCOMP no 09156.49616.050313.1.3.05-1524, que pleiteava a
compensação de débitos no valor de R$ 50.395,46 (cinquenta mil, trezentos e noventa e
cinco reais e quarenta e seis centavos).
Cabe destacar que o crédito mencionado pela Cooperativa Recorrente na DCOMP,
originou-se das retenções promovidas por outras pessoas jurídicas, relativos aos
serviços prestados, as quais foram informadas nas Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (DIRF) apresentadas.
Ocorre que inobstante a higidez dos fundamentos apresentados e dos documentos fiscais
que corroboram o direito de crédito que possui a Cooperativa Recorrente, tem-se que,
infelizmente, o Auditor Fiscal responsável pela análise do pedido, data máxima vênia,
entendeu de maneira absolutamente imprecisa que o valor do crédito a ser reconhecido
seria de apenas R$ 13.903,19 (treze mil, novecentos e três reais e dezenove centavos).
Inconformada, a Cooperativa apresentou sua impugnação ao despacho decisório,
destacando que a desconsideração das retenções mencionadas pela Recorrente em
DCOMP, mas que supostamente não foram encontradas no banco de dados alimentado
pelas informações em DIRF pelas fontes pagadoras, com o código de receita 3280
(IRRF de Cooperativas), se mostra absolutamente ilegal e descabida.
Isso porque além de tal desconsideração não encontrar qualquer respaldo legal é certo
que referida conduta pune a Cooperativa Recorrente, que teve o montante relativo ao
IRRF retido, e beneficia a pessoa jurídica que recolheu o montante retido de forma
incorreta ou que, a margem da Lei, efetuou a retenção, mas deliberadamente deixou de
recolher os valores retidos aos cofres públicos.
Além disso, caberia ao Auditor Fiscal responsável pela análise e despacho decisório
proceder a necessária intimação das pessoas jurídicas responsáveis pela retenção de
IRRF, para informar porque os valores retidos não foram localizados e, desta forma,
apresentarem os respectivos comprovantes de recolhimento, mesmo que preenchidos
com o código de recolhimento incorreto, ou para informar por qual motivo deixaram de
recolher o montante retido da Cooperativa Recorrente.
No entanto, da mesma forma que no despacho decisório, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) não se valeu do costumeiro
acerto e julgou improcedente a Impugnação apresentada para manter a homologação
parcial do direito creditório, sob o argumento de que os documentos apresentados não se
mostraram hábeis a comprovar o direito ao crédito.
Todavia, entende a Cooperativa Recorrente que tanto o despacho decisório exarado
quanto a decisão subsequente merecem o devido reparo, a fim de que seja reconhecida e
homologada integralmente a declaração de compensação transmitida, seja pela total
procedência e regularidade dos créditos objeto da compensação, seja pela flagrante
nulidade que o despacho decisório e as posteriores decisões incorreram, conforme será
melhor demonstrado nos tópicos a seguir.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

IV - NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DO CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA DA MANIFESTANTE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
E DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA, PRECISA E DETALHADA DA DECISÃO
QUE HOMOLOGOU PARCIALMENTE A COMPENSAÇÃO
Consoante se observa do despacho decisório Impugnado, o Ilustre Auditor Fiscal da
Receita Federal entendeu pela homologação parcial da compensação declarada pela
Cooperativa Recorrente na DCOMP no 09156.49616.050313.1.3.05-1524 por entender
que o valor do crédito a ser reconhecido seria de apenas R$ 13.903,19 (treze mil,
novecentos e três reais e dezenove centavos).
No entanto, verifica-se que os motivos e fundamentos legais que o levaram a tal
conclusão não foram devidamente explicitados no despacho decisório, o que se
configura em flagrante violação as normas e princípios basilares da legislação que rege
o Processo Administrativo Fiscal (Lei no 9.784/1999). (...)
Ora, analisando atentamente o despacho decisório se constata que o Auditor Fiscal se
deslembrou de que lhe cabe o ônus de esclarecer o que o levou a concluir que o pedido
formulado pela Cooperativa Recorrente não preenche os requisitos exigidos pela
legislação que rege o tema, relativos aos valores de IRRF retidos por outras pessoas
jurídicas, sem sequer solicitar as pessoas jurídicas indicadas como retentoras do imposto
os documentos fiscais que comprovariam as alegações da Recorrente.
Neste passo, cabe ressaltar que foi justamente para salvaguardar o princípio
constitucional do devido processo legal, com seus consectários do contraditório e da
ampla defesa, que a Lei no 9.784/1999 enumerou uma série de requisitos mínimos
essenciais a quaisquer tipos de processos administrativos.
Ademais, no que diz respeito ao Processo Administrativo Fiscal, o Decreto no
70.235/1972, precipuamente em seu artigo 59, preceitua que semelhantes falhas, ligadas
à afronta ao direito de defesa, devem ser declaradas nulas. In verbis: (...)
Com efeito, no que diz respeito à afronta ao contraditório e à ampla defesa, denota-se
que as decisões administrativas devem trazer elementos suficientes para a compreensão
do desenvolvimento do labor fazendário, com a demonstração do conjunto fático-
probatório que deu ensejo àquela conclusão, com observância especial aos requisitos
previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/1972. (...)
Neste ponto impende destacar que o referido Decreto no 70.235/1972, notadamente nos
artigos 18 e 29, prevê a total possibilidade de realização de diligências necessárias para
a comprovação do direito ao crédito alegado pelo contribuinte, de modo a atender ao
princípio da verdade material. (...)
No entanto, no caso em tela, ao não ser reconhecida a integralidade do direito de crédito
para utilização em procedimento de compensação, o Auditor Fiscal apenas externalizou
a legislação e sequer descreveu quais os procedimentos realizados, não revelando o
porquê de não realizar diligências e intimações para as pessoas jurídicas informadas
pela Cooperativa Recorrente e quiçá enumerou os documentos contábeis analisados que
o levaram a concluir pela homologação parcial do pedido formalizado pela DCOMP,
tendo em vista que não indicou quais pessoas jurídicas (e respectivos valores retidos)
não foram localizadas na DIRF analisada.
Repita-se, o ilustre Auditor Fiscal quedou-se inerte sobre o porquê deixou de proceder
as necessárias diligências e intimações das pessoas jurídicas responsáveis pela retenção
de IRRF, para que (i) informassem o motivo pelo qual os valores retidos não foram
localizados, (ii) apresentarem os respectivos comprovantes de recolhimento dos valores
retidos, mesmo que preenchidos com o código de recolhimento incorreto, ou para (iii)
informar por qual motivo deixaram de recolher o montante retido da Cooperativa
Recorrente.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Sendo assim, considerando a ausência de fundamentação para a não realização das
diligências necessárias (busca da verdade material) e seu impacto no deferimento
parcial do pedido, significa dizer que o Auditor Fiscal sobrepujou o direito de defesa da
Cooperativa Recorrente, principalmente se considerarmos que não sabe como a
entidade fiscalizadora foi capaz de formar seu entendimento sem sequer intimar as
pessoas jurídicas informadas pela Cooperativa para apresentar os documentos
que, certamente, comprovariam o direito ao crédito.
Ademais, nota-se, da leitura dos dispositivos legais alhures trazidos, que a descrição da
fundamentação deve ser realizada de maneira minuciosa, acompanhada da respectiva
documentação que lhe deu ensejo, sendo certo que no caso dos autos o despacho
decisório, sequer indicou quais pessoas jurídicas (e os respectivos valores retidos) não
foram localizadas na DIRF analisada.
Logo, não há dúvidas de que o despacho decisório proferido deve ser declarado nulo,
em razão da completa ausência de, no mínimo, 10 (dez) dos pressupostos básicos de
validade do ato administrativo, qual seja: finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Com efeito, vale destacar que a ausência de quaisquer dos pressupostos de validade do
ato administrativo possui tamanha importância que o próprio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais não vacila em declarar a nulidade do ato viciado. (...)
Desta feita, a finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, porquanto
catalogados como princípios, exercem papel preponderante no Direito Administrativo
Brasileiro e refletem valores vigentes na ordem jurídica, além de possuir alta carga
normativa, de modo que seu cumprimento é vinculante e obrigatório.
Nesse ínterim, ao tratar da violação dos princípios, assim se posicionou Celso Antônio
Bandeira de Mello: (...)
Portanto, o dever de observância dos princípios administrativos trata-se de instrumento
inegavelmente valorativo e seu descumprimento acarreta ofensa ao sistema jurídico
como um todo, pois seus reflexos se irradiam por todo o ordenamento.
Deste modo, quando o administrador público expede, por exemplo, uma decisão
administrativa e ao fazê-lo se esquiva da obrigatoriedade de observância dos
mesmos e as razões que o animaram para não os respeitar, comete ato
flagrantemente atentatório a todo o ordenamento normativo.
Isso porque, por exemplo, a finalidade, motivação e eficiência interagem com as
garantias do contraditório e da ampla defesa, pois são condições para que se realize a
impugnação, por parte dos administrados, aos argumentos aduzidos pelo agente
administrativo e bem assim se apresentam como pressupostos garantidores da
fiscalização das atividades públicas pela coletividade.
É cediço que o controle da atividade administrativa, ao seu turno, pode ser considerado
finalidade essencial dos deveres impostos à Administração Pública, sendo certo que
todos os instrumentos postos à disposição da sociedade a fim de inspecionar a própria
Administração Pública se não depende diretamente são facilitados pela finalidade,
fundamentação e eficiência.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Ademais, a finalidade, motivação e eficiência proporcionam o diálogo entre governantes
e governados, o que de certo modo compele a Administração a ponderar as razões
contrapostas pelas partes interessadas, além de que a motivação atesta a imparcialidade
e moralidade do administrador.
Diante disso, o despacho decisório em questão deve ser anulado, por cerceamento
do direito de defesa e por ofensa aos dispositivos legais da Lei no 9.784/1999 e do
Decreto no 70.235/1972, os quais exigem uma motivação e fundamentação clara,
precisa e detalhada dos atos que importem em sanção ao contribuinte ou
indeferimento dos seus pleitos.
Repita-se, o deferimento parcial do pedido de compensação, sem justificativa clara e
precisa do porquê não foram realizadas as diligências necessárias para a constatação do
direito ao crédito, implica em nítido cerceamento de defesa, incursionando a decisão em
vício insanável, que a macula de nulidade absoluta, por violar os princípios garantidos
pelo artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição de 1988. (...)
Assim, justamente para concretizar os ditames constitucionais acima expostos,
referentes à ampla defesa e ao devido processo legal, que a legislação fiscal estabelece
uma série de procedimentos e formas a serem observadas pela Administração Pública
quando da prática dos seus atos, sob pena de estes serem reputados nulos, em função da
indevida restrição àqueles princípios constitucionais.
Por essa razão, todo e qualquer ato administrativo possui forma e conteúdo previamente
definidos em Lei e, por conseguinte, sua expedição está subordinada a exigências legais
cuja ausência ou descumprimento implicam indubitável ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Desta forma, faltam ao refutado despacho decisório requisitos essenciais, visando a
permitir a correta identificação, por parte da Cooperativa Recorrente, dos exatos
motivos que deram origem a não intimação das pessoas jurídicas informadas para
comprovarem o direito ao crédito, com todas as suas partes constitutivas, com os
respectivos fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via de
defesa, nos termos do devido processo legal.
Sendo assim, resta claro que o corolário da ampla defesa e do devido processo legal
estão sendo corrompidos, cerceando-se o direito de oposição da Requerente, em face da
evidente insuficiência e falta de clareza na motivação do porquê não foram
realizadas as diligências necessárias para intimar as pessoas jurídicas informadas
pela Cooperativa para apresentar os documentos que, certamente, comprovariam
o direito ao crédito.
Como se sabe, no Direito Administrativo, em que se soergue sobranceiro o princípio da
legalidade, é requisito formal de validade dos atos administrativos a motivação, ou
seja: a correta, clara e completa descrição, por escrito, dos pressupostos de fato
(motivos) que ensejaram a prática do ato, bem como da regra de direito que a
habilita.
Desta feita, ato imotivado ou sem motivação clara e explícita em seu todo é ato
absolutamente nulo e incapaz, portanto, de irradiar efeitos jurídicos, conforme se
depreende dos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a matéria. (...)
Logo, dúvidas não há de que a exigência de motivação dos atos administrativos,
mormente daqueles que deixam de realizar atos e/ou aplicam penalidades, tem como
escopo possibilitar a aplicação dos princípios constitucionais do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório. (...)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Noutro giro, impende destacar que nos casos onde houver retenção do tributo na fonte e
ausência de recolhimento dos mesmos aos cofres do Fisco, os efeitos do
inadimplemento da obrigação tributária de reter e repassar o tributo deve recair sobre
aqueles que deixaram de cumprir com a obrigação.
Isto significa que não pode a Cooperativa Recorrente ser penalizada por
descumprimento de terceiros, sob pena de violar o princípio da razoabilidade, haja vista
que imporá ao contribuinte de boa-fé, que deixou de receber o valor tributado, o
prejuízo decorrente da má-fé praticada por terceiros, visto que foram estes que falharam
e, consequentemente, devem arcar com as consequências legais.
Com efeito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, responsável
pela uniformização da legislação federal, é no sentido de afastar as penalidades
impostas ao prestador de serviços de boa-fé e responsabilizar aquele que retém o tributo
na fonte e deixa de recolhe-los aos cofres públicos.
Neste aspecto, cabe ressaltar que, sem dúvida, há casos em que o Direito dispensa
particular atenção e relevância à forma como são praticados determinados atos, isso
tanto na esfera administrativa quanto na judicial.
Se, de um lado, há casos nos quais a forma apenas serve à exteriorização do ato, outros
há em que ela é indispensável para que este tenha vida, diferindo fundamentalmente o
papel que desempenha em uma ou outra dessas situações. Nos casos em que a forma
serve à mera exteriorização do ato, este é válido independentemente das diversas feições
que possa ou venha a assumir.
Já nas hipóteses em que a Lei, para concretizar os ditames constitucionais, estabelece
determinada forma e conteúdo indispensáveis à validade do ato, eventuais
descumprimentos acarretarão inevitavelmente a nulidade ou anulabilidade deste, em
função da ofensa aos preceitos constitucionais correspondentes.
Na segunda hipótese acima explicitada, enquadram-se, por sua vez, os casos em que a
forma e o conteúdo de determinado ato são prescritos pela legislação como meios
indispensáveis à concretização das garantias individuais constitucionalmente outorgadas
aos contribuintes.
Este, por sua vez, é o caso dos autos, pois sem uma motivação clara, explícita e
detalhada das razões que levaram o Auditor Fiscal a não realizar as intimações das
pessoas jurídicas que retiveram o tributo, mas deixaram de providenciar o respectivo
recolhimento, é impossível à Cooperativa Recorrente exercer adequadamente seu direito
de defesa.
Desta feita, dúvidas não restam quanto à nulidade da decisão objeto do presente Recurso
Voluntário, eis que deficientemente motivada.
V - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO RECONHECEU O
CRÉDITO
E
HOMOLOGOU
PARCIALMENTE
A
COMPENSAÇÃO
REALIZADA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PROBATÓRIA NECESSÁRIA À
DECISÃO PROFERIDA
Acaso se supere a preliminar de nulidade do despacho decisório, o que se admite apenas
por cautela, uma vez que inexistente a fundamentação para a não homologação a
integralidade da compensação requerida, passa a Cooperativa Recorrente a contestar os
demais pontos da referida decisão.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

A Cooperativa Recorrente fundamenta o seu Recurso Voluntário na nulidade do
despacho decisório que não reconheceu a integralidade do seu crédito decorrente das
retenções na fonte promovida por outras pessoas jurídicas, e homologou parcialmente a
compensação com base nelas realizada.
Essa nulidade advém do cerceamento do direito de defesa da Cooperativa Recorrente,
uma vez que a administração suprimiu a fase de instrução probatória, deixando de
observar os princípios norteadores do processo administrativo fiscal, presentes no
Decreto n° 70.235/1972 e na Lei n° 9.784/1998, tais como os princípios da verdade
material, do dever de investigação da Administração Tributária e o da ampla instrução
probatória.
Nesse sentido, cabia ao Auditor Fiscal, antes de negar a integralidade da compensação
em questão, apenas com base em mera presunção e falta de documentos, abrir fase de
instrução probatória, de modo intimar as pessoas jurídicas informadas pela Cooperativa,
para apresentar os comprovantes de recolhimento dos tributos retidos e, portanto,
conferir a plena regularidade da referida compensação.
Apesar de não estar devidamente fundamentada a decisão, a quaestio juris é a seguinte:
1)
A Cooperativa Recorrente pleiteou através da DCOMP no
09156.49616.050313.1.3.05-1524 a compensação de saldo credor, no valor de R$
50.395,46 (cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos);
2) Este montante decorre da retenção de IRRF promovidas por outras pessoas jurídicas,
relativos aos serviços prestados, as quais foram informadas nas Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas; e
3) Estes valores, retidos na fonte, não foram reconhecidos em sua integralidade pelo
Auditor Fiscal, originando a homologação parcial da mencionada declaração de
compensação.
É justamente neste momento que se percebe o equívoco cometido quando da decisão
proferida através do despacho decisório.
Conforme explicitado anteriormente, o despacho decisório Impugnado comete, além
dos diversos equívocos de fundamentação transcrito anteriormente, erro essencial
quanto a análise da diferença apontada pela fiscalização corresponde a valores que
foram retidos e que sequer foram considerados pela fiscalização.
Vê-se que, a despeito da presença de todos os elementos ensejadores do reconhecimento
do direito ao crédito informado na compensação, a fiscalização resolveu não acolhê-lo
em sua plenitude, e suscitar a inexistência de parte do crédito.
Assim sendo, percebe-se que o despacho decisório ignora a existência dos valores
retidos e apontados pela Cooperativa Recorrente, com a existência devidamente
comprovada pela documentação já acostada à DCOMP.
Portanto, não é suficiente apontar a suposta inexistência parcial de crédito a ser
compensado, sem qualquer explicação do porquê não foram realizadas as diligências
necessárias para sanar as dúvidas quanto a retenção dos valores e ausência de
recolhimento, e como se chegou àquela conclusão de desnecessidade de realizar as
citadas diligências, como fundamento para indeferir a plenitude da compensação
pleiteada no processo administrativo que ora se discute.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Destarte, para que seja regularmente exercido o direito à ampla defesa, devem ser
respeitados os princípios norteadores do processo administrativo fiscal, presentes no
Decreto n° 70.235/72 e na Lei n° 9.784/98, tais como os princípios da verdade material,
do dever de investigação da Administração Tributária e o da ampla instrução probatória.
(...)
Em verdade, dos dispositivos legais e da doutrina acima expostas, depreende-se que o
procedimento correto, in casu, não seria a simples negativa parcial da compensação em
comento, com base em mera presunção de ausência do saldo credor a compensar.
De fato, cabia, antes de tomar qualquer decisão acerca da existência parcial de crédito,
realizar diligências e intimações para que as pessoas jurídicas informadas pela
Cooperativa, e responsáveis pela retenção de IRRF, para que (i) informassem o motivo
pelo qual os valores retidos não foram localizados, (ii) apresentarem os respectivos
comprovantes de recolhimento dos valores retidos, mesmo que preenchidos com o
código de recolhimento incorreto, ou para (iii) informar por qual motivo deixaram de
recolher o montante retido da Cooperativa Recorrente.
Sendo assim, resta claro que a Autoridade Administrativa se desligou de sua obrigação
de realizar as diligências necessárias (busca da verdade material) de modo a atestar a
plenitude do direito creditório da Cooperativa Recorrente, sendo certo que, por esta
razão, significa dizer que o nobre Auditor Fiscal acabou por sobrepujar o direito de
defesa da Cooperativa Recorrente, principalmente se considerarmos que não se sabe
como a entidade fiscalizadora foi capaz de formar seu entendimento sem sequer intimar
as pessoas jurídicas informadas pela Cooperativa para apresentar os documentos que,
certamente, comprovariam o direito ao crédito.
VI - DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA DCOMP
No 09156.49616.050313.1.3.05-1524 EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO A SER UTILIZADO
A despeito dos argumentos suscitados anteriormente, vem a Cooperativa Recorrente
demonstrar todos os elementos hábeis a comprovar a existência do crédito utilizado para
a DCOMP ora apontada.
Originariamente, a Cooperativa Recorrente protocolou junto à Receita Federal do Brasil
o pedido de compensação, visando a quitação de débitos com créditos oriundos de
retenção na fonte efetivadas.
Ocorre que, a despeito de toda a demonstração efetivada pela Cooperativa Recorrente,
onde forma juntados inúmeros documentos comprobatórios do direito ao crédito, o
Auditor Fiscal deixou de reconhecer a integralidade do saldo compensável, tendo em
vista que sequer analisou profundamente os documentos apresentados.
Em outras palavras, a Cooperativa Recorrente dispõe de um crédito considerável, o qual
fora originado em razão da retenção na fonte efetivada por centenas de empresas, sendo
tal operação totalmente ignorada pelo Fisco.
E para que aquele órgão não sustente a impossibilidade de utilização do crédito na
DCOMP ora tratada, importa salientar que tratando de retenção na fonte, a sua
compensação é permitida nos termos do artigo 142 da Instrução Normativa RFB n°
1.717/2017. (...)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Logo, diante dos argumentos e documentos apresentados, resta demonstrada a efetiva
existência do total de crédito informado a título de indevido ou a maior, montante hábil
a servir de crédito para a DCOMP no 09156.49616.050313.1.3.05-1524, no valor de R$
50.395,46 (cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos).
Nesse cenário, imperiosa se faz a remissão às linhas iniciais deste Recurso Voluntário,
no qual se pleiteia uma apuração mais acurada acerca da documentação acostada aos
processos administrativos e, posteriormente, a intimação das pessoas jurídicas
informadas pela Cooperativa, responsáveis pela retenção de IRRF, para que (i)
informassem o motivo pelo qual os valores retidos não foram localizados, (ii)
apresentarem os respectivos comprovantes de recolhimento dos valores retidos, mesmo
que preenchidos com o código de recolhimento incorreto, ou para (iii) informar por qual
motivo deixaram de recolher o montante retido da Cooperativa Recorrente a qual
ensejaria menos equívocos cometidos pela Administração Tributária.
Sendo assim, mister se faz que este órgão julgador reveja o Despacho Decisório, a fim
de que seja verificada a real existência de crédito, no valor de R$ 50.395,46 (cinquenta
mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), apto a confirmar a
DCOMP n° 09156.49616.050313.1.3.05-1524.
VI – PEDIDOS
Ante o exposto, pugna a Cooperativa Recorrente que conheça e julgue inteiramente
procedente o presente Recurso Voluntário, a fim de:
1) Preliminarmente, seja reconhecida e declarada a nulidade do Despacho Decisório
em questão, por cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de observância
dos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência para que
concluísse pelo deferimento parcial do pedido de compensação, e violação aos artigos
2o, inciso VIII; 50, incisos I, II e V e §1o da Lei no 9.784/1999, bem como ao artigo 59,
inciso II do Decreto no 70.235/1972;
2) Ainda preliminarmente, seja reconhecida e declarada a nulidade do despacho
decisório proferido, que reconheceu parcialmente o crédito decorrente de retenções na
fonte e homologou parcialmente a compensação com base nele realizada, face à
carência de análise dos fatos/fundamentos acostados pela Cooperativa Recorrente à
DCOMP e pela ausência de intimação das pessoas jurídicas informadas pela
Cooperativa, responsáveis pela retenção de IRRF, para que (i) apresentem os
respectivos comprovantes de recolhimento dos valores retidos, mesmo que preenchidos
com o código de recolhimento incorreto, e/ou para (ii) informar por qual motivo
deixaram de recolher o montante retido da Cooperativa Recorrente a qual ensejaria
menos equívocos cometidos pela Administração Tributária; e
3) Por fim, no mérito, pelos argumentos expostos, seja reformado o Despacho
Decisório recorrido, julgando-o improcedente, a fim de que seja atestada a efetiva
existência de crédito, no valor de R$ 50.395,46 (cinquenta mil, trezentos e noventa e
cinco reais e quarenta e seis centavos), apto a confirmar a DCOMP n°
09156.49616.050313.1.3.05-1524”.
É o relatório.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Do Pedido de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Nos exatos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional a
interposição de Recurso Voluntário em face de acórdão que julga improcedente o pedido contido
em Manifestação de Inconformidade se mostra apto para a determinação de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Portanto, tal exigibilidade encontra-se suspensa até o
julgamento final no âmbito administrativo deste processo.
Preliminar
Da Inexistência de Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente aduz ser nulo o Despacho Decisório por cerceamento do direito de
defesa decorrente da ausência de observância dos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência para que concluísse pelo deferimento parcial do pedido de compensação, e violação aos
artigos 2o, inciso VIII; 50, incisos I, II e V e §1o da Lei no 9.784/1999, bem como ao artigo 59, inciso
II do Decreto no 70.235/1972;
Alega Recorrente que a autoridade administrativa deveria ter procedido à
necessária intimação, mediante a realização de diligência, das pessoas jurídicas responsáveis pela
retenção de IRRF, para informar o motivo pelo qual os valores retidos não foram localizados e,
desta forma, apresentarem os respectivos comprovantes de recolhimento, mesmo que
preenchidos com o código de recolhimento incorreto, ou para informar por qual motivo deixaram
de recolher o montante retido da Cooperativa Recorrente.
Assim, o despacho decisório deveria ser anulado por cerceamento do direito de
defesa e por ofensa aos dispositivos legais da Lei no 9.784/1999 e do Decreto no 70.235/1972, os
quais exigem uma motivação e fundamentação clara, precisa e detalhada dos atos que importem
em sanção ao contribuinte ou indeferimento dos seus pleitos, bem como pela ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, vez que a administração teria
suprimido a fase de instrução probatória,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. O Despacho Decisório foi
lavrado por servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato
revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse
cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, este ato contem todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
De fato, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Quanto à alegada necessidade de realização diligência, sobre a matéria, vale
esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do processo administrativo fiscal que
estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por escrito com inserção de todas as teses
de defesa e instruída com os todos documentos em que se fundamentar, precluindo o direito de a
Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a
ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
determinam critérios de aplicação do princípio da verdade material.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 163 que assim dispõe:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Em suma, este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação de dados
quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para
demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Além do mais, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a
manifestação de inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A
lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção
motivada na apreciação do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando
entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Já a Recorrente não apresentou a comprovação
inequívoca de quaisquer fatos que tenham correlação com as situações excepcionadas pela
legislação de regência. A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os
elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do
litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Há se ressaltar, ainda, que, em sede de compensação tributária, é do contribuinte o
ônus de fornecer, à Administração Tributária e, posteriormente, às autoridades julgadoras, de
forma detalhada, os elementos de prova que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, visto que se está a tratar de análise de fato constitutivo do direito do contribuinte.
Assim, o ônus probante é do sujeito passivo e não da Fazenda Nacional para fins
de denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373, I do CPC/2015, de
reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, verbis:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)”
Destaco, ainda, que entendo ser possível a juntada de documentos posteriormente
à apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do
art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972, porém, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Possibilidade Jurídica de Reconhecimento do Direito Creditório de IRRF no
caso de Cooperativa conforme a Modalidade de Contrato
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível,
conforme já dito, desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da
verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar
a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a restituição a um
contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo
financeiro tenha sido suportado por outro. Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do
Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a
10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Elucidando a matéria, vale transcrever excertos da Solução de Consulta
Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013, que orienta:
3. [...] o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância
indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165 do
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos (destacou-se):
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Logo, a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica pode deduzir esse
valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa ao mesmo tributo,
desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida
A devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e pelo
beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida
ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas a RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida
retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das
declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito correspondente à
quantia devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados. Tratando-se
de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na hipótese de retenção indevida
ou a maior de imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a
dedução deve ser efetuada até o término do ano-calendário da retenção.
A fonte pagadora que reteve indevidamente ou a maior imposto sobre a renda no
pagamento ou crédito a pessoa física deve, ao preencher a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), informar no mês da referida retenção, o valor retido e no mês da
dedução, o valor do imposto sobre a renda na fonte devido, líquido da dedução. Ainda ao
preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), informar no mês da
retenção e no mês da dedução, como débito, o valor efetivamente pago.
Portanto, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, não obstante,
por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a
restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os
demais critérios normativos.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS
DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras d e planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídica s, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão
ou taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão,
segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item
II; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas
das notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão
ser segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas
físicas, dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata
o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB
no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada
pela pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que
poderá deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no
repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 201, tem-se que:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e art.
652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
8045
Comissões e corretagens pagas e serviços de
propaganda à pessoa jurídica (art. 53, Lei n° 7.450,
de 23 de dezembro de 1985 e art. 651 do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas
1,5%
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%
5952
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa
Jurídica Contribuinte da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep (art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Instrução
Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de 2004)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas de direito privado a outras pessoas
jurídicas de direito privado pela prestação de
serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e de
locação de mão de obra, pela prestação de serviços
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, bem como pela prestação de
serviços profissionais.
4,65%
6147
Retenção de Tributos e Contribuições (art. 64 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de
janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal a
pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços tais como de alimentação e
de energia elétrica, entre outros estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para seguridade social -COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
5,85%
6190
Retenção de Tributos e Contribuições (art. 64 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de
janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal a
pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, tais como de abastecimento
de água e de telefone, entre outros estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para seguridade social -COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
9,45%
Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981,
de 1995.
A DRF considerou que somente as retenções sofridas na fonte via código de
receita 3280 são passíveis de compensação com o IRRF que a cooperativa retiver de seus
associados por ocasião do pagamento dos serviços prestados por pessoas físicas e que seria
indispensável o exame das faturas emitidas pelo contribuinte, de forma a verificar a segregação
contábil entre atos cooperativos e não-cooperativos, para permitir a tributação destes últimos.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

O IRRF, código 0588, de acordo com o constante na tabela mencionada
anteriormente, refere-se às importâncias pagas por pessoa jurídica à pessoa física, a título de
comissões, corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por quaisquer
outros serviços prestados, sem vínculo empregatício, inclusive as relativas a empreitadas de
obras exclusivamente de trabalho, as decorrentes de fretes e carretos em geral e as pagas pelo
órgão gestor de mão-de-obra do trabalho portuário aos trabalhadores portuários avulsos. (art. 7o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
imposto retido é considerado redução do devido na declaração de rendimentos da pessoa física à
alíquota incidente conforme a tabela progressiva. O beneficiário é a pessoa física prestadora dos
serviços e o pagamento compete a fonte pagadora até o último dia útil do segundo decêndio do
mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Deveria, pois, ter havido a segregação contábil e as faturas deveriam ter destacado
os valores referentes aos serviços pessoais prestados por associados da cooperativa a pessoas
jurídicas, segregando-os dos demais custos, uma vez que só os mencionados valores devem
integrar a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte a que se refere o art. 652 do
RIR/1999, e apenas tais quantias, por sua vez, poderiam ser compensadas com o imposto de
renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. Contudo, a Recorrente
não apresentou a documentação necessária para tal comprovação e assim, por consequente,
demonstrar a origem do direito creditório pleiteado.
Destarte, deveria ter a Recorrente ter dialogado com a decisão recorrida e ter
carreado aos autos sua documentação contábil para tal comprovação e não de intimar as
intimação das pessoas jurídicas informadas responsáveis pela retenção de IRRF para que
apresentassem os respectivos comprovantes de recolhimento dos valores retidos, mesmo que
preenchidos com o código de recolhimento incorreto.
Ressalta-se que, por outro lado, não estão sujeitas à retenção do IRRF as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico, na
condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na
modalidade de “pré-pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração,
independentemente da utilização dos serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores
de atinentes a ato não cooperado não seguem os procedimentos especiais previstos no art. 45 da
Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995, de modo que a
fonte pagadora somente pode pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia
retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativo.
Em relação aos demais valores pleiteados a título de tributo retido na fonte, os
autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal, já que a
fonte pagadora somente pode pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia
retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação de dados
quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para
demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Destaque-se que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, nos termos
a Súmula CARF 143.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Observe-se que não foram
carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a produzir um conjunto probatório
robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Neste contexto, manifesto minha concordância com o Acórdão 06-70.534, da 2a
Turma da DRJ/CTA, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343,de 09 de junho de 2015):
“(...)
A manifestante pleiteia crédito relativo ao imposto de renda retido das importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição, conforme previsto no art. 652 do
Decreto no 3.000/99 abaixo transcrito:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 2o).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

O pedido foi negado devido ao fato de que apenas parte do IRRF pleiteado foi
informado pelas fontes pagadoras sob o código de receita 3280 e o IRRF citado no
artigo 652 do Decreto no 3.000, de 1999 deve ser retido sob esse código de receita Este
código é relativo a “importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição”, conforme
esclarece o Manual do Imposto Retido na Fonte (Mafon), disponível no sítio da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) na internet.
O Parecer Normativo CST no 38, de 1980, que no seu item 3 trata especificamente das
sociedades cooperativas de médicos, corrobora a incidência tributária sobre as receitas
decorrentes de atos não-cooperativos, conforme trecho abaixo reproduzido:
3.2 Atos Não-Cooperativos. Diversos dos Legalmente Permitidos.
Se, conjuntamente com os serviços dos sócios, a cooperativa contrata com a
clientela, a preço global não discriminativo, ainda o fornecimento, a esta, de bens
ou serviços de terceiros e/ou cobertura de despesas com: (a) diárias e serviços
hospitalares; (b) serviços de laboratórios; (c) serviços odontológicos; (d)
medicamentos; e (e) outros serviços, especializados ou não, prestados por não
associados, pessoas físicas ou jurídicas, é evidente que estas operações não se
compreendem nem entre os atos cooperativos nem entre os excepcionalmente
facultados pela lei, resultando, portanto, em modalidade contratual com traços de
seguro-saúde.
3.3 Intermediação Como estas obrigações contratuais não poderão ser cumpridas
diretamente pela cooperativa porque seu objeto social é voltado internamente a
seus associados, nem pelos associados na condição de prestadores de serviços
médicos, torna-se logicamente imprescindível a aquisição daqueles bens/serviços
de outras sociedades ou de outros profissionais, o que, evidentemente, é
característica da mercancia, ou seja a intermediação.
À luz do citado Parecer, resta claro que a contratação com terceiros de diárias e/ou a
cobertura de despesas com serviços hospitalares, laboratórios, medicamentos e outros
não se compreendem entre os atos cooperativos. Por essa razão, é indispensável o
exame das faturas emitidas pelo interessado, de forma a verificar a segregação contábil
entre atos cooperativos e não-cooperativos, para permitir a tributação destes últimos.
Há que se distinguir os pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas à cooperativa para
remunerar os serviços pessoais prestados a elas por associados da cooperativa, com a
possibilidade de enquadramento como atos cooperativos, dos demais pagamentos feitos
pelas mesmas para remunerar outros custos, como os desembolsos financeiros
relacionados aos serviços prestados por terceiros não associados, como, por exemplo, os
hospitais e laboratórios, que, aliás, não se enquadram como atos cooperativos.
Nesse segundo caso, deve haver segregação contábil e a fatura deve destacar os valores
referentes aos serviços pessoais prestados por associados da cooperativa a pessoas
jurídicas, segregando-os dos demais custos, uma vez que só os primeiros valores devem
integrar a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte a que se refere o art. 652
do RIR/1999, e apenas tais quantias, por sua vez, podem ser compensadas com o
imposto de renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Esta necessidade de segregação também se verifica no caso dos contratos de plano de
assistência à saúde a preço preestabelecido combinado com a cobrança de eventuais
valores referentes à co-participação a preço pós-estabelecido, pois parte da
contraprestação é preestabelecida e parte é pós-estabelecida (co-participação). A fatura
deve então discriminar os valores referentes aos serviços pessoais prestados por
associados da cooperativa a pessoas jurídicas, inclusive em relação à coparticipação,
para distingui-los dos valores referentes a mensalidades (preço preestabelecido), pois
somente aqueles podem ser compensados na forma do § 1o do art. 652 do RIR/1999.
Aliás, a necessidade de segregação contábil entre atos cooperativos e não cooperativos,
para permitir a correta tributação destes últimos, está expressamente prevista nos arts.
86 e 87 da Lei n° 5.764, de 16.12.1971.
Além disso, se revela oportuno trazer o entendimento jurisprudencial do CARF, de que
a cooperativa de médicos que opera Plano de Saúde, quando compra e vende serviços
médicos, laboratoriais e hospitalares, não pratica atos cooperativos, mas sim atividade
comercial sujeita às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, e, por
consequência, às regras gerais de compensação. Nesse sentido, citam-se a ementa
abaixo:
COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. ATO NÃO-COOPERATIVO.
PLANO DE SAÚDE. A venda de plano de saúde é uma operação de cunho
econômico, uma prestação de serviço, inclusive em concorrência direta com
planos de saúde não organizados na forma de cooperativas médicas. Precedentes
do STF, em repercussão geral, RE n° 598.085 e RE n° 599.362. (Acórdão 3301-
004.666 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária - CARF - sessão de 22/05/2018)
IRPJ.
Ano-calendário:
2007,
2008.
LANÇAMENTO.
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE
PLANOS DE SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NÃO
COOPERADOS - ATO NÃO COOPERATIVO - TRIBUTAÇÃO. Não estão
abrangidos pela não-incidência do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro, os resultados auferidos com a venda de planos de saúde, em
relação aos valores transferidos a terceiros não cooperados. (Acórdão 1102-
000.837, DOU de 18/03/2013)
É possível concluir que as importâncias recebidas pelas cooperativas médicas,
decorrentes dos contratos firmados, relacionados à oferta do seguro (plano) de saúde,
devem se sujeitar às regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas jurídicas em
geral, inexistindo a possibilidade de qualquer compensação na forma do art. 652 do
RIR/99.
Reitere-se que somente as retenções sofridas na fonte via código de receita 3280 são
passíveis de compensação com o IRRF que a cooperativa retiver de seus associados por
ocasião do pagamento dos serviços prestados por pessoas físicas. Com efeito, existem
contratos firmados por cooperativas (com pagamentos pré-estabelecidos, por exemplo)
cujas receitas não são decorrentes da prestação de serviços pessoais de medicina ou
correlatos e não estão, por isso, sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista
no art. 652 do RIR/1999. Este entendimento resta claro na Administração Tributária,
nos termos de diversas Soluções de Consulta, das quais, algumas são citadas a seguir:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

“Solução de Consulta no 056 de 05 de julho de 2010
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte. As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.”
Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte. As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
De acordo com a legislação acima detalhada, a compensação do imposto incidente sobre
o montante pago ou creditado por pessoas jurídicas à cooperativa de trabalho é restrita
às retenções relativas a serviços pessoais que lhes foram prestados pelos seus associados
(pessoas físicas), e que devem ser retidos com o código de receita 3280.
No caso em análise, a interessada se limita a alegar que não pode ter seu direito negado
em virtude de erro de informação do código de retenção pela fonte pagadora ou de
ausência de declaração/pagamento dos valores efetivamente recolhidos aos cofres
públicos. Isso é verdade. Entretanto, não é isso que se exige dela, e nem que utilize
meios de coerção contra as empresas contratantes. Ocorre que a comprovação do direito
à compensação requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê o art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada, obrigatoriamente,
deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a
seguir transcritos: (...)
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do RIR/2018 (art.
923 do RIR/1999), a escrituração contábil apenas faz prova a favor do sujeito passivo
quando estiver acompanhada dos elementos que a fundamentem.
A compensação é efetuada mediante a entrega de declaração de compensação, na qual
cabe ao declarante prestar as informações do crédito que, comprovadamente, declara ser
titular e, também, as informações do débito que, lastreado em documentos e registros
idôneos, apurou. Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação,
homologação parcial ou a não homologação da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) submetem-se aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e
ao valor do crédito alegado.
A contribuinte inconformada com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações e a prova deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a Fazenda
Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão. Em
vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua contestação, a
Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial (princípio da
verdade material). Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de
informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito passivo – por ele
comprovado por meios hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita Federal –
tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
No caso em análise, autoridade fiscal se utilizou dos controles internos para
comprovação da existência do direito de crédito chegando a um valor parcial, essa
apuração, que a interessada alega não estar ao seu alcance fazer, teve seus resultados
comunicado a ela, permitindo assim que complementasse as informações obtidas de
forma a evidenciar seu direito. Apesar dessa possibilidade, a interessada se limita a
alegar a existência de erro da fonte pagadora, que não demonstra. Poderia apresentar os
contratos, demonstrar que as retenções foram feitas em virtude de pagamentos relativos
a “importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição”, ou seja, que estariam
efetivamente sujeitos ao código de retenção 3280; comprovar que emitiu suas faturas
segregando as diferentes modalidades de serviços e que as retenções foram efetivamente
realizadas; e ainda que o valor retido não foi de outra forma aproveitado. Nada disso foi
trazido ao processo, embora estivesse ao seu alcance, já que são informações de sua
responsabilidade. Portanto, a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência do direito alegado”.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-003.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720381/2015-09

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 409
DF CARF MF
Original